Tribunal: TJPA
Processo: 0805225-12.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805225-12.2023.8.14.0061

APELANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA SA, JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NÃO IMPUGNADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento dos descontos e condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Após embargos de declaração, foi reconhecida a ilegitimidade passiva de SABEMI SEGURADORA S/A. O autor pleiteia a condenação por danos morais. O banco suscita ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e, no mérito, a licitude dos descontos ou, subsidiariamente, a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se subsiste a gratuidade da justiça deferida ao autor diante da impugnação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário, ônus do qual o banco não se desincumbe, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça.

4.

O banco junta aos autos autorização de débito automático contendo dados da conta, CPF, valor, data e assinatura do titular, e o autor não impugna especificamente a autenticidade da assinatura nem requer perícia grafotécnica, o que atrai a presunção de veracidade do documento.

5.

O Banco Bradesco atua como mero executor de ordem formalmente autorizada, sem participação na contratação do serviço junto à BINCLUB, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano reconhecido.

6.

Eventual fraude na obtenção da assinatura não pode ser imputada ao banco que executa instrução de pagamento com base em autorização não impugnada, devendo a responsabilidade recair sobre a empresa que promove a contratação.

7.

Os descontos indevidos incidem sobre benefício previdenciário, única fonte de renda de aposentado de 66 anos, verba de natureza alimentar, o que compromete o orçamento e atinge a dignidade da pessoa humana.

8.

A redução indevida de verba alimentar e a necessidade de buscar solução administrativa e judicial para cessar descontos não contratados configuram lesão a direito da personalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil, não se tratando de mero aborrecimento.

9.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Eugênia Francisca Leitão Viana, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto pelo BANCO BRADESCO S.A. quanto por JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí na Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Anulação de contrato c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada e Danos Morais e Materiais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA em face de BINCLUB SERVIÇOS EDE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e BANCO BRADESCO S/A para determinar aos requeridos o cancelamento dos descontos, bem como para condená-los solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios à razão de 1% a contar da citação.

Pela sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais. Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais). Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade judiciária que lhe foi deferida.”

Após apreciação dos embargos de declaração, a sentença restou modificada da seguinte forma:

“Passo à apreciação dos embargos declaratórios interpostos pela requerida SABEMI SEGURADORA S/A no ID 116766340, questionando a ocorrência de omissão na fundamentação da sentença no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

De fato, houve omissão no julgado, razão pela qual passo a apreciação de tais questões pendentes.

A pretensão da embargante procede, uma vez que não houve nexo de causalidade entre o dano demonstrado na sentença e a conduta da empresa seguradora.

De fato, o que existe é uma relação contratual entre a embargante e a empresa BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA (cobertura oferecida pela entidade sindical a seus associados).

Ante o exposto, conheço dos embargos e lhes dou PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva de SABEMI SEGURADORA S/A, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

No mais, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.”

No recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada no tocante aos danos morais, que foram indevidamente afastados. Argumenta que é pessoa aposentada, de idade avançada, e que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda, destinada ao custeio de alimentação, vestuário e medicamentos.

Aduz que os descontos indevidos foram realizados pelas três requeridas de forma coordenada — BINCLUB na elaboração fraudulenta do contrato, Bradesco ao aceitar os débitos sem cautela e Sabemi com participação direta —, e que os contratos apresentados estão eivados de nulidades, com espaços em branco e sem prova de contratação válida. Afirma ter passado por uma verdadeira via
crucis
ao tentar cessar os descontos, tendo que comparecer a escritório de advocacia, à agência bancária e em audiência, com mais de 66 anos de idade.

Sustenta que a ausência de condenação a título de danos morais fomenta a prática de contratações fraudulentas, pois, sem a sanção pedagógica, as empresas permanecem no lucro. Requer a condenação de cada uma das apeladas ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além da manutenção dos demais termos da sentença.

No recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, o recorrente arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando ter atuado apenas como intermediário na relação negocial entre o autor e a empresa BINCLUB, sem ter participado da celebração do contrato de seguro. Suscitou, ainda, falta de interesse de agir, por entender que o autor poderia ter buscado solução administrativa na plataforma consumidor.gov.br antes de acionar o Judiciário.

No mérito, sustentou que os descontos decorrem de contratação lícita, com manifestação livre de vontade do autor, tendo apresentado documento de autorização para débito automático com assinatura do contratante. Alegou que a condenação à restituição em dobro é descabida por ausência de má-fé, requerendo, na hipótese de manutenção da condenação, que a restituição se dê de forma simples. Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
condenatório e pela devolução simples dos valores eventualmente indevidos.

Cada litigante apresentou suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa. Nas contrarrazões do Banco Bradesco, houve impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante João Batista, sob o argumento de que a contratação de advogado particular indicaria capacidade financeira incompatível com a benesse.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em segundo grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De início, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo Banco Bradesco nas contrarrazões ao recurso de João Batista Ribeiro da Silva.

Como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, por meio de prova robusta e concreta, que o requerente possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso, a gratuidade foi regularmente deferida pela origem e a impugnação deduzida pelo banco é genérica, fundada apenas na alegação de que o apelante contratou advogado particular. Tal circunstância, por si só, não afasta o benefício, pois é plenamente possível que o interessado tenha obtido assistência jurídica por outros meios ou a um custo acessível diante de sua realidade econômica. Inexiste qualquer prova de que o apelante possui patrimônio ou renda incompatíveis com a hipossuficiência declarada.

Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida em favor de João Batista Ribeiro da Silva.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

2.1.

Do recurso do Banco Bradesco S.A.

O Banco Bradesco sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, que atuou exclusivamente como agente operacionalizador de débito previamente autorizado pelo próprio autor.

Ao contrário do que assentou a sentença, os elementos dos autos revelam que o banco juntou documento de autorização para débito automático em nome de João Batista Ribeiro da Silva, contendo os dados da conta corrente (Banco 237, Agência 1947, Conta 50522-6), o número do CPF (581.372.702-72), o valor do débito (R$59,90), a data (19/01/22 - Tucurí/PA,) e uma assinatura manuscrita na linha destinada ao titular. Tal documento foi acostado aos autos pelo banco durante a fase de instrução.

É de fundamental importância observar que, em sede de réplica, o autor não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura constante do referido documento, tampouco formulou pedido de perícia grafotécnica para questionar sua validade. A ausência de impugnação específica à assinatura, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, implica a presunção de veracidade do documento, afastando a possibilidade de se imputar ao banco responsabilidade pelo próprio débito que autorizou.

Nesse contexto, a posição do Banco Bradesco na relação de consumo é a de simples executor de ordem de débito formalmente autorizada. A relação contratual subjacente — envolvendo a contratação de serviços junto à BINCLUB — diz respeito exclusivamente a essa empresa. O banco não participou da elaboração do contrato, não captou o cliente, não promoveu a venda dos serviços e não se beneficiou diretamente da relação de consumo estabelecida. Limitou-se a debitar, na conta do correntista, o valor indicado na autorização que lhe foi encaminhada pela empresa beneficiária.

É verdade que, como reconheceu a própria sentença, incumbia ao banco zelar pela regularidade das autorizações de débito. Ocorre que essa cautela foi observada: consta dos autos autorização com dados completos e assinatura do titular, sem que o autor tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que a assinatura é falsa. Se de fato houve fraude na elaboração do documento — o que não se pode descartar diante das circunstâncias —, a responsabilidade por tal conduta recai sobre quem obteve indevidamente a assinatura, e não sobre o banco que executou a instrução de pagamento de boa-fé.

Reconheço, portanto, a procedência do recurso do Banco Bradesco para o efeito de excluí-lo da condenação solidária imposta na sentença, ficando a restituição dos valores indevidamente descontados e a eventual responsabilidade civil a cargo exclusivo de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, cuja condenação principal transitou em julgado para a parte autora.

2.2.

Do recurso do autor João Batista Ribeiro da Silva.

O apelante se insurge contra a parte da sentença que afastou a indenização por danos morais. A questão central é saber se os descontos indevidos perpetrados em benefício previdenciário, única fonte de renda de pessoa aposentada e idosa, configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

Inicialmente, registro que a sentença reconheceu a inexistência de contratação válida por parte do autor e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados. Esse ponto não foi objeto de recurso pela BINCLUB, de modo que se formou coisa julgada parcial quanto à ilicitude da conduta e à obrigação de restituição. O que se examina agora é apenas se esse ilícito contratual declarado enseja, adicionalmente, indenização por danos morais.

O autor é pessoa aposentada, com 66 anos de idade ao tempo do ajuizamento, que tem no benefício previdenciário sua única fonte de renda. Os descontos realizados pela BINCLUB, embora individualmente de pequeno valor (R$59,90 mensais), incidem diretamente sobre esse benefício — verba de natureza alimentar — e comprometem, ainda que parcialmente, o orçamento de quem não tem outro meio de prover sua subsistência.

O comprometimento do orçamento de pessoa hipossuficiente, ainda que em valor não elevado, impõe ao titular a necessidade de suprimir gastos básicos — com alimentação, medicamentos ou vestuário —, o que caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade tutelados pelo art. 186 do Código Civil.

Ao afastar a indenização por danos morais sob o fundamento de que não houve comprometimento da subsistência do autor, o Juízo de origem adotou critério excessivamente restritivo. A lei não exige ruína financeira para o reconhecimento do dano moral: basta a lesão a direito da personalidade, que aqui se verifica pela redução indevida de verba alimentar, pela perturbação do cotidiano e pela angústia decorrente de se ver cobrado por serviço que não contratou, sem que as empresas envolvidas demonstrassem qualquer efetiva disposição para solucionar o problema extrajudicialmente.

Fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano sofrido, ao caráter pedagógico que deve revestir a condenação e à capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento sem causa. A quantia deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar da data do presente arbitramento, e de juros de mora equivalentes à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, em consonância com o parágrafo único do art. 389 e o § 1º do art. 406, ambos do Código Civil, na interpretação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A condenação recai exclusivamente sobre BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, responsável direta pela contratação fraudulenta, ficando o Banco Bradesco excluído da lide, conforme fundamentado acima.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
LHES DOU PROVIMENTO
para:

(i)

excluir o Banco Bradesco S/A da condenação solidária, afastando igualmente a obrigação de restituição em dobro a ele imputada, mantendo-se a integralidade da condenação em face de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA nos termos fixados na sentença; e

(ii)

condenar exclusivamente BINCLUB
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais em favor de João Batista Ribeiro da Silva no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste julgamento e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026